Tribunal: TJES
Processo: 5011026-42.2022.8.08.0000
Classe: Suspensão de Segurança Cível
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Agrotóxicos; Da Poluição; Agrotóxicos (Lei 7.802/89)
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011026-42.2022.8.08.0000
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556)
REQUERENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – GRAVE RISCO À SAÚDE PÚBLICA EVIDENCIADA (ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92) – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante dos prazos
que foram
estabelecidos pel
o art. 4º da
Resolução – RDC nº 739/2022
,
resta evidencia
do
i
nteresse/utilidade
no julgamento deste agravo
.

Preliminar de
perda do objeto
rejeitada.

2. N
a forma do
art. 4º da Lei nº 8.437/1992,
a suspensão de liminar, na qualidade de excepcional medida de contracautela, deve estar abrigada em decisão que demonstre a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

3
.
E
m matéria de proteção ambiental, a competência legislativa é, em regra, concorrente, cabendo à União editar
as
normas de caráter geral,
sendo fraqueado
a
os Estados
a
possibilidade de legislar sobre regras específicas,
de acordo com as peculiaridades regionais
, em
estrita
observância
aos comandos normativos federais
.

4.
N
a hipótese de
eventuais
conflitos
de normas
em matéria de proteção ambiental,
prevalece na jurisprudência
o entendimento no sentido de que
deve ser aplicado
o conteúdo normativo que se mostre mais benéfico à preservação do meio ambiente,
em homenagem ao princípio
in dubio pro natura
.

5. A

Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022
apresenta-se em
sintonia com as diretrizes normativas (constitucionais e legais) sobre agrotóxicos
.

6. Agravo interno desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR E, POR IGUAL VOTAÇÃO,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
20
de abril de 2023.

PRESIDENTE
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
SUSPENSÃO DE
LIMINAR
Nº
5011026
-
42
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL – SINDIVEG

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF

RELATOR: PRESIDENTE DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO.

Eminentes Desembargadores.
O agravado, em suas contrarrazões (Id. 4422921), argui em sede preliminar a perda do objeto, pois, no seu entender, não há utilidade na revogação da decisão combatida, tendo em vista o banimento da comercialização do agrotóxico Carbendazim desde o mês de fevereiro de 2023.

A Resolução – RDC nº 739/2022, ao dispor sobre a proibição do ingrediente ativo Carbendazim em produtos agrotóxicos no país, em seu art. 4º, assim determinou:

“Art. 4º A proibição da importação, produção, comercialização e uso de produtos técnicos e formulados à base de Carbendazim será realizada de forma gradual e contínua, ficando proibidas:

I - a importação de produtos técnicos e formulados e a produção de produtos técnicos a partir da vigência desta Resolução;

II - a utilização de produtos formulados com tecnologias de aplicação manual costal, semiestacionária, estacionária e por tratores de cabine aberta a partir da vigência desta Resolução;

III - a produção de produtos formulados a partir de 3 (três) meses, contados da data de vigência desta Resolução;

IV - a comercialização de produtos formulados a partir de 6 (seis) meses, contados da data de vigência desta Resolução; e

V - a exportação de produtos técnicos e formulados a partir de 12 (doze) meses, contados da data de vigência desta Resolução.

§ 1° Excetuam-se dos efeitos relativos à importação de produtos técnicos e formulados da presente Resolução os licenciamentos de importação registrados até a data de 21 de junho de 2022.

§ 2° Os produtos adquiridos pelos agricultores, pessoas jurídicas ou físicas, e pelas indústrias de tratamento de sementes, destinados ao uso final, poderão ser utilizados até o seu esgotamento, respeitando-se o prazo de validade do produto.

§ 3° Após o prazo disposto no inciso V do caput, as empresas devem providenciar, em até 2 (dois) meses, a destinação adequada de produtos técnicos e formulados remanescentes.

§ 4° As empresas enquadradas no parágrafo anterior devem informar à Anvisa, em até 3 (três) meses contados a partir do prazo disposto no § 3° deste artigo, sobre destinação dos produtos técnicos e formulados.”

Denota-se que, para fins de exportação, o aludido normativo fixou o prazo de 12 (doze) meses a contar da vigência da resolução (Resolução – RDC nº 739/2022, art. 4º, inciso V). Além disso, o § 2º do dispositivo em questão permitiu a utilização dos produtos adquiridos até o seu esgotamento, respeitando-se os respectivos prazos de validade.

Diante dos prazos que foram estabelecidos pela resolução em referência, resta evidenciado interesse/utilidade no julgamento deste agravo.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO INTERNO NA
SUSPENSÃO DE
LIMINAR
Nº
5011026
-
42
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL – SINDIVEG

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF

RELATOR: PRESIDENTE DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

MÉRITO

Eminentes
Desembargadores
. Por sua natureza estreita, o pedido suspensivo objetiva analisar a potencialidade lesiva da medida concedida em relação aos valores protegidos, em prol do exame de acerto ou desacerto do ato decisório impugnado.

Na forma do art. 4º, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar, na qualidade de excepcional medida de contracautela, deve estar abrigada em decisão que demonstre a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A propósito, confira a redação do aludido dispositivo legal:

“Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.

Assim é a jurisprudência do C. STJ:

“[...] 1. A suspensão de liminar é medida excepcional de contracautela, cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). [...]”.

(STJ, AgInt na SS 3.331/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021)

E
§ 9º da Lei nº 8.437/1992 preconiza que
"A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
".

A despeito da combatividade do agravante, cujas razões invocadas em sua peça recursal envolvem a tentativa de restauração da decisão liminar concedida em primeiro grau, deve a decisão recorrida permanecer inalterada.

Não prospera o argumento de que a autarquia estadual não poderia “legislar” de maneira mais restritiva do que a própria resolução da ANVISA. Isso porque, em matéria de proteção ambiental, a competência legislativa é, em regra, concorrente, cabendo à União editar as normas de caráter geral, sendo fraqueado aos Estados a possibilidade de legislar sobre regras específicas, de acordo com as peculiaridades regionais, em estrita observância aos comandos normativos federais.

Se por um lado as normas que estabelecem orientações de cunho nacional conceituam-se como gerais, e, por esse motivo, são aplicáveis na análise de hipóteses jurídicas semelhantes em todo o território brasileiro, por outro, as minúcias regionais, em matéria de proteção ambiental, ficarão a cargo dos Estados, inclusive pela atuação de suas autarquias, e desde que não comprometa a necessária integração nacional.

Busca-se, com isso, alcançar a máxima efetividade na proteção ao meio ambiente, que, em razão de sua natureza difusa, exige integração e cooperação de todos os entes da administração pública, direta e indireta.

Havendo normas gerais editadas no âmbito federal, devem os demais normativos – sejam eles estaduais e/ou municipais – promoverem, de forma integrada, a especificação da orientação nacional, podendo até mesmo impor exigências mais defensivas ao meio ambiente, de acordo com as próprias peculiaridades locais.

Não é por outro motivo que, na hipótese de eventuais conflitos de normas em matéria de proteção ambiental, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicado o conteúdo normativo que se mostre mais benéfico à preservação do meio ambiente, em homenagem ao princípio
in dubio pro natura
.

Nesse mesmo sentido:

“[...] Pelo prisma do meio ambiente, a atuação mais eficaz, efetiva e eficiente do Estado vem a ser chegar antes da perda ecológica, celeridade inspirada nos princípios da prevenção, precaução e in dubio pro natura. [...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.656.657/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 3/8/2021)

“[...] 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. [...]”.

(REsp n. 1.367.923/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 6/9/2013)

Portanto, perfeitamente possível a descentralização do poder estatal, seja para fins de edição de leis, seja na elaboração de normas administrativas, a exemplo da Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV Nº 001/2022, em conformidade com os comandos normativos gerais, respeitando a repartição constitucional das competências legislativas para preservação máxima do meio ambiente.

A Lei Complementar nº 81/1996, que instituiu no âmbito deste Estado o Sistema Estadual de Política Agrícola, Agrária e Pesqueira, por força do art. 10, alterou a nomenclatura de uma de suas entidades vinculadas, passando-a de Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF para o atual Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, inclusive com a alteração de seus objetivos, cujas finalidades foram elencadas nos incisos I a XXI, do art. 11. Vejamos:

“Art. 10 - O Instituto de Terras, Cartografia e Florestas - ITCF, autarquia criada pelo Decreto nº 1.516-N, de 17 de fevereiro de 1981, alterado pelo Decreto 2.416-N, de 27 de janeiro de 1987, passa a denominar-se Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.

Art. 11 - Ficam alterados os objetivos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, que passa a ser entidade responsável pela execução da política de inspeção, fiscalização e defesa das atividades agropecuárias, florestal e pesqueira, tendo por finalidade:

I - Fiscalizar a distribuição, comercialização e aplicação dos produtos agrotóxicos e seus componentes e afins;

II - Fiscalizar a observância das normas visando a preservação, conservação e proteção dos recursos naturais renováveis, bem como o florestamento, o reflorestamento e os produtos de origem florestal;

III - Inspecionar e fiscalizar as atividades animal, vegetal e pesqueira de competência do estado;

IV - Promover e executar as atividades de vigilância animal e vegetal e fiscalizar o desenvolvimento dessas atividades no âmbito de competência estadual;

V - Fiscalizar a observância das normas legais relativas à produção, comércio, armazenamento, uso e transporte interno dos produtos agrotóxicos, seus componentes e afins;

VI - Controlar o trânsito de animais sensíveis às doenças, através do fornecimento e fiscalização da documentação sanitária pertinente;

VII - Inspecionar a industrialização de leite, pescado, mel, cera de abelha, carnes e seus derivados;

VIII - Fiscalizar e administrar os remanescentes florestais da Mata Atlântica no território do Espírito Santo;

IX - Executar os serviços cartográficos de qualquer natureza, bem como os serviços topográficos oficiais;

X - Cadastrar, avaliar e discriminar terras públicas e devolutas.

XI - Fiscalizar a recepção, distribuição, comercialização e aplicação de vacinas;”

Sobreleva dizer que o IDAF, na condição de autarquia estadual, teve o seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 910-R, de 31/10/2001.

Com a edição da Lei Estadual nº 5.760/1998, que
“disciplina
o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins do Espírito Santo”
, entrou no rol de atribuições do IDAF o processo de cadastramento de tais produtos, nos seguintes termos:

“Art. 12 - O processo de cadastramento de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, se fará mediante requerimento ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, precedido de divulgação em jornal de grande circulação no Estado e no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo Único - O detentor do cadastro, sob pena de cancelamento do cadastramento, fica obrigado a manter atualizados os dados e inovações, 7 concernentes à ecotoxicologia e mutagenicidade dos produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, independentemente de requisição dos órgãos registrantes.”

Registre-se que,
“no Estado do Espírito Santo só serão admitidas a distribuição, comercialização e aplicação de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, que tenham registro federal e cujo princípio ativo de sua fórmula não sofra proibição de uso neste ou em seu país de origem”
(Lei Estadual nº 5.760/1998, art. 9º).

Conclui-se, portanto, que a Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022 apresenta-se em sintonia com as diretrizes normativas (constitucionais e legais) sobre agrotóxicos.

Como anotado na decisão recorrida, a Constituição Federal, em seu art. 23, estabelece a competência comum entre a União, os Estados e o Distrito Federal, mormente em atenção, dentre outros direitos que objetiva assegurar, à saúde (inciso II), ao meio ambiente (inciso VI), e à produção agropecuária (inciso VIII).

Ainda na seara constitucional, vale repisar trecho da decisão objurgada (Id. 3801777) sobre o tema competência legislativa em matéria de proteção ambiental. Confira-se:

“[...] destaca-se a competência dos referidos entes da administração pública direta para legislar concorrentemente sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente, proteção e defesa da saúde, devendo a União, em tais casos, limitar-se ao estabelecimento de normas gerais, sem, contudo, excluir a competência suplementar dos Estados, os quais, inclusive, poderão exercê-la de forma plena para atender suas peculiaridades, desde que inexista lei federal sobre as ditas normas gerais (CRFB, art. 24, incisos V, VI, XII, e §§ 1º a 4º).

A Lei nº 7.802/1989, que
“
d
ispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins”
, com absoluta especificidade sobre o tema, em seus arts. 9º e 10, evidencia o seguinte:

‘
Art. 9º No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências:

I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;

II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação;

III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados;

IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.’

Extrai-se dos aludidos comandos normativos que, tanto a União quanto os Estados Federados, possuem competência para legislar sobre agrotóxicos. Todavia, além da possibilidade de legislar concorrentemente com a União sobre produção e armazenamento dos defensivos agrícolas, inclusive acerca das ações de fiscalização e controle, permitiu-se aos Estados, na forma do art. 10 da Lei nº 7.802/1989, legislar o ‘uso’ e o ‘consumo’ de tais produtos, cujas hipóteses não foram expressamente previstas em favor da União Federal (art. 9º).

A edição de normas, portanto, situa-se na esfera de competência do Estado. À luz da alta nocividade de agrotóxicos, defensivos agrícolas e pesticidas, é possível que o ente estatal proíba no âmbito de seu próprio território o uso, consumo e a comercialização, sobretudo quando representam risco potencial à saúde das pessoas.

Desse juízo cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. SOJA TRANSGÊNICA. HERBICIDA. GLIFOSATO NA PÓS-EMERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO.
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
. AUSÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. JUÍZO DE EVIDÊNCIA. 1.
Periculum in mora
. A alegação de urgência à consideração de que o plantio de soja transgênica deve ser realizado até o mês de outubro não ampara a pretensão cautelar, pois o cultivo não está proibido no Estado do Paraná, mas tão-somente a utilização do herbicida Glifosato na pós-emergência. 2.
Fumus boni iuris
. A União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 10 da Lei 7.802/89, detêm competência concorrente para legislar sobre agrotóxicos e proteção ao meio ambiente, cabendo à União fixar normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal no que couber. Aparentemente, não há óbice constitucional ou legal a que os Estados Membros exijam o registro prévio de agrotóxicos no órgão ambiental ou de agricultura estadual, ainda que haja registro prévio no Ministério da Agricultura. 3. Antecipação de tutela recursal. A Federação agravante pretende não apenas emprestar efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto, mas verdadeira tutela recursal antecipada que garanta a seus associados o plantio da soja geneticamente modificada com a utilização do herbicida Glifosato na pós-emergência. Diferentemente do provimento de natureza tipicamente cautelar, que se satisfaz com o juízo de aparência (f
umus boni iuris
), a antecipação de tutela exige que o autor demonstre a verossimilhança de suas alegações por meio de prova inequívoca, o que traduz juízo de evidência bem mais complexo do que o exigido para a tutela cautelar. 4. Agravo regimental não provido.’

(STJ - AgRg na MC: 12968 PR 2007/0150427-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2007 p. 245) [Destaquei]

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/ 2-RS. RP 1135. 1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta lei que superavam os limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde. 3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88). 4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido.’

(STF - RE: 286789 RS, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 08/03/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 08-04-2005 PP-00038 EMENT VOL-02186-03 PP-00446 LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 257-265 RT v. 94, n. 837, 2005, p. 138-141 RB v. 17, n. 501, 2005, p. 51 RTJ VOL-00194-01 PP-00355) [Destaquei]

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem construindo entendimento segundo o qual não se pode reputar ofensiva à Constituição a lei estadual que multiplica as cautelas e os métodos de defesa da saúde, salvo quando ofensiva a outra norma constitucional, concebida para preservar valor jurídico diverso, o que, de outro modo, significa dizer que, em relação à proteção à saúde e ao meio ambiente, a legislação estadual pode ser, a princípio, mais restritiva que a federal.

Referido entendimento é reafirmado em voto do Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADI 3.937-MC2, ajuizada em impugnação à lei paulista que proibiu o uso, naquele Estado,
‘
de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou abesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição’
, do seguinte modo:

‘Como argumento final, tenho defendido não apenas em sede acadêmica, mas também em algumas decisões que proferi já na corte estadual a que pertenci, como também tive oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido de que, em matéria de proteção ao meio ambiente e em matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, em se tratando dos Municípios.’

E o risco à saúde se torna ainda mais evidente, ao menos para fins de legitimação da proibição do Carbendazim no Estado do Espírito Santo, quando alinhado com a determinação exarada, no mesmo sentido, pela ANVISA (Resolução – RDC nº 739/22), que, após avaliação toxicológica, detectou evidências potenciais de ‘
causar mutagenicidade, toxidade para a fisiologia reprodutiva e toxidade para o desenvolvimento embriofetal e neonatal e da impossibilidade de determinação de limiares seguros de exposição humana para esses desfechos toxicológicos’
, proibindo-o de forma gradual e contínua em âmbito nacional.

Com o objetivo de evitar a produção de risco futuro à saúde e à integridade física das pessoas, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF editou a Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, com a proibição imediata do ingrediente ativo Carbendazim no Estado do Espírito Santo, inclusive mediante o cancelamento em definitivo de todos os cadastros estaduais dos referidos produtos agrotóxicos, por não considerar razoável a liberação da comercialização – programada pela ANVISA para ocorrer até 09/02/2023 – e o uso de produtos baseados em ativo com banimento estalecido nacionalmente.

Embora a proibição tenha sido projetada pela ANVISA para atender forma gradual e contínua (art. 4º da Resolução – RDC nº 739, de 8 de agosto de 2022), tem-se que, ao longo do prazo máximo fixado para banimento do produto – 12 (doze) meses, contados da data de vigência da Resolução –, as evidências científicas nefastas à saúde das pessoas estariam potencializadas pela geração do risco, o que sugere ser adequada a sua antecipação, consoante a Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, exatamente para minimizar possíveis impactos causados pela exposição do produto.

Mormente ressaltar que, conforme consta na mencionada Deliberação Técnica, malgrado a decisão da Anvisa admita, por tempo determinado, o uso de produtos com Carbendazim em sua composição, essa concessão é feita apenas para aplicação com trator de cabine fechada.

Contudo, significativa parcela dos imóveis rurais do Espírito Santo não dispõe de infraestrutura compatível com o maquinário exigido; e em muitas lavouras do Estado a agricultura é familiar, que basicamente utiliza a aplicação manual com o auxílio de implementos agrícolas que não o trator agrícola. E mesmo nos casos de utilização de trator agrícola para a aplicação, geralmente os que são utilizados são de cabines abertas.

Por tal característica, pode-se projetar que a utilização do agrotóxico em questão não tem utilização em larga escala em nosso Estado, como ocorre nos demais Estados da federação de extensas áreas planas que possibilitam o cultivo em grande escala de cultivares como soja, feijão, etc.

Se por um lado a utilização do produto no Estado do Espírito Santo não tem a mesma expressão de outros estados e, portanto, não tem a potencialidade de proporcionalmente provocar os riscos já comprovados, por outro, no contexto das particularidades mencionadas em que sua utilização pode estar sendo feita de modo inadequado e, possivelmente, com tratores agrícolas de cabines abertas,
‘
a liberação do uso poderá ser acompanhada de graves desvios, como aplicação em desacordo com as receitas agronômicas’
.

A medida adotada pelo órgão estatal, ainda que seja considerada mais restritiva se comparada ao normativo federal, não ofende a competência legislativa dos entes envolvidos na presente questão, pois a sua atuação preventiva reforça sobremaneira a necessidade de proteção à saúde/integridade física das pessoas, cujo risco pela utilização de produto fadado a proibição é presumido.

Caso semelhante ao presente foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n. 683, ocasião em que suspensos os efeitos de acórdão do TJRS que, do mesmo modo, permitiu, em caráter liminar, a comercialização dos agrotóxicos Gramoxone 200, Gramocil e Mertin 400, após indeferimento de pedido de cadastro pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM.

Concluiu o então Presidente, Ministro Joaquim Barbosa:

‘A decisão proferida pela Segunda Turma no julgamento do RE 286.789, rel. min. Ellen Gracie, DJ 08.04.2005, afirmou a recepção da lei estadual 7.747/1982 pela Constituição.

A discussão sobre se a recepção da norma inclui ou não a possibilidade de vedar a comercialização do produto no território estadual é matéria que deve ser alvo de indagação na oportunidade própria. Em sede cautelar, deve prevalecer a atuação estatal, em atenção ao princípio da precaução.

Neste momento, está suficientemente demonstrada a existência de risco à saúde e ao meio ambiente.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento do mérito do mandado de segurança 0013220-31.2012.8.21.6001 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul’.

(STF, SL 683, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 08/08/2013, Data de Publicação: 14/08/2013)

Noutro caso análogo ao presente, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5230/RS, a Ministra Carmen Lúcia suspendeu os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento no Mandado de Segurança nº 0366196-10.2016.8.21.7000 (§ 4º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009), que assegurou à impetrante Alta América Latina Tecnologia Agrícola LTDA. a comercialização do agrotóxico Paraquate Alta 200 SL no referido Estado.

Naquela hipótese, a impetração foi motivada pelo indeferimento do cadastramento do agrotóxico referido pelo órgão ambiental do Estado, quando já registrado o produto, em momento anterior, pelo órgão federal competente - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) -, sendo argumento da impetrante a incompetência do Estado para impor restrições à sua comercialização e distribuição nessas circunstâncias.

Eis excerto da decisão de Sua Excelência:

‘O reconhecimento pelo órgão federal do prejuízo no uso do paraquate à saúde daqueles que manipulam herbicidas com essa substância em sua composição demonstra a similaridade da questão jurídica posta na espécie vertente com aquele objeto das ações de controle abstrato de constitucionalidade ajuizadas contra leis estaduais pelas quais se proibiu a produção, comercialização e uso de amianto/asbesto, nas quais este Supremo Tribunal assentou a legitimidade constitucional da opção legislativa estadual em editar normas específicas mais restritivas que a lei nacional, na esfera de sua competência legislativa concorrente, suplementar (sobre comércio, consumo e meio ambiente) e comum (cuidar da saúde), não havendo impedimento em adotar providência mais cautelosa que a estabelecida pelo legislador nacional (Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.937/SP, 3.406/RJ, 3.470/RJ, 3.356/PE e 3.357/RS, e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 109/SP).

A despeito da discussão sobre a competência legislativa dos entes federados afetos ao tema, é inegável que a atuação do órgão de licenciamento estadual aperfeiçoa o processo de garantia de afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente, configurando medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.

Não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra possíveis riscos futuros, objetivamente previsíveis e que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, acautela-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer.

Sobre essa perspectiva, faz-se juridicamente recomendável, nesse momento processual, manter-se os efeitos do indeferimento do registro pelo órgão de licenciamento estadual, pelo que se tem caracterizada situação justificadora da incidência do § 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009.

(STF, SS 5230, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 109/05/2018)

Aliás, na hipótese, um dos motivos para a adoção da medida mais restritiva pelo IDAF é justamente o histórico recente de desvios de uso com o agrotóxico Paraquate e sérios problemas de venda ilegal, quando de seu cronograma de banimento, eis que muitos estabelecimentos comerciais valeram-se do período de permissão da comercialização para venderem altos volumes de produtos durante o período restritivo, aproveitando-se de sua valorização monetária.

Portanto, a decisão liminar combatida, ao afastar a aplicabilidade da norma estadual e impedir a atuação do poder público local na regulamentação e fiscalização da comercialização de produto agrotóxico em seu território, constitui grave risco à ordem e à saúde públicas, pois resulta em autorização para a livre distribuição e comercialização no Estado de produto considerado nocivo e inadequado pelo órgão técnico.

Por fim, vale registrar que o produtor rural do Espírito Santo não será penalizado pela antecipação da proibição do Carbendazim, pois há outros produtos de mesma classe de uso regularmente cadastrados no Estado.

Por tais razões, defiro o pedido formulado neste incidente de Suspensão de Liminar para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 5033272-57.2022.8.08.0024. [...]”.

Logo, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da suspensão de liminar – grave risco à saúde pública –, e inexistido nos autos a demonstração de prejuízo ao produtor rural do Espírito Santo pela antecipação da proibição do Carbendazim, deve a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por tais razões, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

D
esembargad
o
r Fabio Clem de Oliveira

Presidente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)